Tribunal: STF
Processo: HC 244097
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-26
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Extorsão qualificada. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Fundamentação idônea. Prisão domiciliar. Não cabimento. Violência contra a pessoa. Ato coator parametrizado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Reexame de acervo fático-probatório. Inviabilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Yanca Fernanda da Silva contra o acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC 189.540/SP (evento 6).



    A paciente foi condenada à pena de 09 (nove) anos de reclusão, sob o regime inicial fechado, pela prática do delito de extorsão qualificada, previsto no art. 158, I e III, combinado com o art. 29, ambos do CP, tendo sido mantida a prisão preventiva (evento 9).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal ante a ausência de fundamentação idônea da manutenção da prisão preventiva da paciente. Alega que o crime não foi praticado com violência ou grave ameaça. Destaca as condições pessoais favoráveis da paciente e afirma que possui filho menor de 12 anos que depende de seu sustento. Requer, em medida liminar e no mérito, a expedição do alvará de soltura e, sucessivamente, a prisão domiciliar, combinada com medidas cautelares.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator (evento 6):



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RHC. EXTORSÃO QUALIFICADA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. EXCEPCIONAL GRAVIDADE. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO. CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. VEDAÇÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ.



    2. No caso, a prisão foi mantida para garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi empregado - o crime foi praticado com emprego de arma de fogo e em concurso de agentes, tendo a vítima relatado que foi surpreendida por emboscada enquanto transitava com seu veículo em uma estrada rural no município de Iracemápolis/SP. Os roubadores subtraíram cartões bancários e ainda a obrigaram a fornecer as respectivas senhas, tendo sido levada para uma região de mata, com a liberdade restringida, onde ficou sob guarda de um dos indivíduos, sendo libertada ao final pela Polícia Militar. Prisão mantida para resguardar a ordem pública



    3. Acerca do pleito de deferimento da prisão domiciliar, na hipótese, o benefício não pode ser concedido considerando a vedação legal (inciso I do art. 318-A do CPP), porquanto o crime e exame é extremamente grave - foi praticado com violência/grave ameaça, aferindo-se, portanto, que o caso não se enquadra na regra geral para a concessão da prisão domiciliar. Julgados do STJ.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Revelam os autos que o Juízo da 1ª Vara Criminal de Limeira proferiu sentença condenatória contra a Paciente (Processo 1504389-95.2022.8.26.0320). Na oportunidade, o magistrado de primeiro grau negou o direito de a Paciente recorrer em liberdade (evento 9).



    O decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria. 



    Ao manter a prisão preventiva, o Superior Tribunal de Justiça assentou que, “[a]nalisando detidamente as decisões proferidas pelas instâncias ordinárias, verifica-se que a custódia cautelar foi adequadamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi empregado. Conforme exposto, o crime se deu com emprego de arma de fogo, restrição de liberdade da vítima e concurso de agentes, tendo a vítima relatado que foi surpreendida por emboscada enquanto transitava com seu veículo em uma estrada rural no município de Iracemápolis/SP. Ressalte-se, que subtraíram da vítima, entre outros bens, cartões bancários, e ainda a obrigaram a fornecer as respectivas senhas, tendo sido levada para uma região de mata, onde ficou sob guarda de um dos indivíduos, sendo libertada ao final pela Polícia Militar. De fato, a gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal (...) Portanto, mostra-se legítimo, no caso, o decreto de prisão preventiva, uma vez ter demonstrado, com base em dados empíricos, ajustados aos requisitos do art. 312 do CPP, o efetivo risco à ordem pública gerado pela permanência da liberdade, bem como por conveniência da instrução criminal”.



    Nesse contexto, se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Nesse sentido: HC 212.682-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.4.2022; HC 210.384-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 31.5.2022; HC 213.022-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 02.6.2022; HC 216.608-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.8.2022; e HC 228.256-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 08.11.2023.



    Além dos precedentes mencionados, destaco, ainda, os seguintes: "O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade concreta do crime, a periculosidade do agente, o risco concreto de reiteração criminosa e a necessidade de impedir a interferência do acusado no regular desenvolvimento da instrução criminal constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes” (HC 225.241-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.04.2023); “É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública quando evidenciada a gravidade concreta da ação criminosa ou demonstrada a periculosidade social do agente a partir do modo como desenvolveu a conduta delitiva” (HC 216.598-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26.10.2022); “A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modus operandi da conduta, bem como pelo risco de reiteração delitiva, encontra amparo na jurisprudência desta Corte” (HC 218.475-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.11.2022). 



    Na hipótese, a decretação e a manutenção da prisão preventiva possuem fundamentação idônea, legitimadas diante de elementos concretos e hígidos que exigem a restrição da liberdade da paciente, não tendo as instâncias anteriores se valido de argumentos genéricos, abstratos ou desproporcionais.



    No tocante à prisão domiciliar, ressalto que, no julgamento do HC 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20.02.2018, em que concedida a ordem ‘para determinar substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP, de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes..., enquanto perdurar tal condição’, foram “excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes, ou ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício”. Nesse sentido, cito: 



“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. QUESTÕES NÃO APRECIADAS PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. PAI E ÚNICO RESPONSÁVEL POR CRIANÇAS MENORES DE DOZE ANOS. CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CABIMENTO. CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 240.368-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 29.05.2024)



“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 2. O COMETIMENTO DE CRIME COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA INVIABILIZA A CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR. 3. NÃO COMPROVADA A RESPONSABILIDADE ÚNICA PELOS CUIDADOS DO FILHO MENOR. 4. CRIME PRATICADO NAS PROXIMIDADES DA RESIDÊNCIA DA CRIANÇA. 5. AGRAVO IMPROVIDO.”(HC 210.134-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 17.05.2022)



    Como se observa, o julgado não reconheceu direito automático ao benefício da prisão domiciliar para todas as mulheres presas gestantes, ou mães de crianças menores de 12 (doze) anos ou com deficiência, impondo-se ao “julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto” (HC 157.084/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 



    As instâncias antecedentes indeferiram o pleito defensivo, tendo em vista que o crime foi praticado com violência/grave ameaça. O  
Superior Tribunal de Justiça destacou que, “[n]a hipótese, o benefício não pode ser concedido considerando a vedação legal (inciso I do art. 318-A do CPP), porquanto o crime em apuração é extremamente grave – praticado mediante violência/grave ameaça, aferindo-se, portanto, que o caso não se enquadra na regra geral para a concessão da prisão domiciliar” (evento 6). 



    Nesse diapasão, o ato dito coator está parametrizado com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que, “[n]o julgamento do HC coletivo (143.641/SP), a Segunda Turma do STF determinou a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar às mulheres encarceradas que estejam gestantes ou sejam mães de filhos menores de 12 anos, salvo quando se tratar de crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, ou estejam em causa crimes praticados contra os próprios descendentes da agente ou quando as circunstâncias concretas desautorizarem a substituição” (HC 162.182-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de julho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente